Tribunal: TJDFT
Processo: 0753319-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO (Plantão Judicial) Número do processo: 0753319-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VICTOR HUGO RIBEIRO HENRIQUE SILVA AUTORIDADE: JUÍZ DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de ROSILENE MENDES DA SILVA (PACIENTE), condenada a pena de 5 anos e 10 meses, no regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33 c/c art. 40 da Lei 11.343/2006 encontrando-se presa na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, nos termos do processo de execução penal no 0406161-80.2019.8.07.0015. Afirma que a apenada cumpriu parte da pena em regime mais gravoso na cidade de Israelândia/GO (local onde reside com seus familiares), motivo pelo qual o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – VEP, determinou a soltura da paciente, na condição de que se apresentasse espontaneamente em 5 (cinco) dias no DF, a fim de que então desse efetivamente início ao cumprimento de sua pena. A defesa alega que ingressou em 14/12/2020 com pedido de saída temporária de Natal e Ano Novo (2020/2021), porém não teve o seu pedido apreciado pelo Juízo da VEP. Sustenta que cumpriu mais de 1/6 (um sexto) de sua reprimenda e que apresenta comportamento compatível para autorização do benefício pleiteado, pois preenche todos os requisitos legais exigidos. Alega que a inércia da apreciação do pedido pelo Juízo da Execução constitui constrangimento ilegal. Tece considerações sobre os requisitos necessários à concessão da liminar. Fundamenta o pleito nos artigos 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c 647 e 648 do CPP. Subsidiariamente, pede a oitiva do Ministério Público para emissão de parecer no prazo de 24 horas. É o relatório. Decido. Analisando o contido nos autos, tenho que não estão presentes os requisitos hábeis à concessão da cautela vindicada. O Habeas Corpus, de previsão, inclusive constitucional, será conhecido e concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, pois se visa à tutela da liberdade física, ou seja, a liberdade de locomoção do homem: ius manendi, ambulandi, eundi ultro citroque. Como afirmava Pontes de Miranda, em uma de suas obras clássicas, o HC é uma ação preponderantemente mandamental dirigida “contra quem viola ou ameaça violar a liberdade de ir, ficar e vir”, do indivíduo. (in História e Prática do Habeas Corpus, Vol. I, Campinas: Bookseller, 1999, p. 39.) Para Celso Ribeiro Bastos “o habeas corpus é inegavelmente a mais destacada entre as medidas destinadas a garantir a liberdade pessoal. Protege esta no que ela tem de preliminar ao exercício de todos os demais direitos e liberdades. Defende-a na sua manifestação física, isto é, no direito de o indivíduo não poder sofrer constrição na sua liberdade de se locomover em razão de violência ou coação ilegal.” (in Comentários à Constituição do Brasil, Vol. II, São Paulo: Saraiva, 1989, p. 312). Tratando-se de ação de rito sumaríssimo, o conhecimento do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar de maneira inequívoca a pretensão deduzida e a existência do evidente constrangimento ilegal, o que não vislumbro no caso dos autos, como já afirmei. Quanto ao pedido de saída para o feriado de Natal, é importante frisar que houve perda de objeto, tendo em vista que o impetrante ingressou com o writ apenas no dia 28/12/2020. O pleito da paciente exige determinadas cautelas legais, a que o juízo da execução da pena está adstrito, fato a redundar em exigência de tempo razoável para as devidas apreciações. A análise dos requisitos objetivos e subjetivos para a saída temporária são matérias que refogem ao estreito âmbito do habeas corpus. Ademais, embora não tenha sido acostada ao presente writ, em consulta processual ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU é possível verificar que no processo de execução 0406161-80.2019.8.07.0015, após a juntada de petição de requerimento para saída temporária (14/12/2020) houve a remessa dos autos ao Ministério Público no mesmo dia às 18h28. No dia 17/12/2020 teve juntada de petição de incidente de execução penal e no dia 25/12/2020 leitura de remessa ao Ministério Público realizada, consoante consta no link de pesquisa:&lt;https://seeu.pje.jus.br/seeu/processo/consultaPublica.do?_tj=ea5603232286c79803ff749d1a19758f7d0b6c28e3df405a6976a133ef427644&gt;. Assim, não há elementos probatórios capazes de afirmar que houve demora pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – VEP na análise do pleito. Segundo narra o impetrante, a paciente estava cumprindo pena noutro Estado e só iniciou a pena no Distrito Federal em meados de dezembro de 2020. Ademais, não há elementos suficientes nos autos capazes de afirmar que a paciente não tenha cometido falta grave após o dia 14/12/2020. Cabe o Juízo da Vara de Execuções Penais avaliar os requisitos para a permissão de saída temporária que poderá trazer severas consequências para o sistema prisional. Ressalta-se que idas e vindas de presos para situações de alguma aglomeração podem comprometer seriamente o isolamento seguro para integrantes do sistema penitenciário e eventual risco de contágio pelo COVID. São situações apenas aventáveis, pois não veio um mísero documento reportando os motivos pelos quais os Magistrados de primeira instância não teriam deferido de pronto a medida, e com que dificuldades poderiam estar se deparando. O curto lapso temporal, nesse plantão, inviabilizaria qualquer dilação emergencial probatória, já que o evento do ano novo (2020/2021) ocorrerá dentro de poucos dias. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se. Brasília/DF, 28 de dezembro de 2020. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista